Tribunal: TCU
Processo: 028.694/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9322/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.694/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiana Naura Macchi (XXX.789.890-XX); Francisco Josue Medeiros de Freitas (XXX.257.747-XX); Rafael Gilbert Reis (XXX.777.857-XX); Rafael da Silva Figueiredo (XXX.209.457-XX); Rodrigo Kamimura (XXX.236.239-XX); Rogerio da Silva Cruz (XXX.087.027-XX); Romulo Vittorio Benito Vitagliano (XXX.015.067-XX); Sergio Matias da Silva (XXX.748.757-XX); Thiago Hartz Maia (XXX.841.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.